Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708696-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES MARIZA PINTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento, em plantão judicial, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para determinar ao Distrito Federal que autorize o médico Alexandre Cardozo Miziara a ministrar a ela a medicação Solução de Dióxido de Cloro (CDS) para tratamento de Covid-19. A questão é eminentemente médica. A agravante, conforme consta da prescrição assinada por médico da Secretaria de Saúde, Dr. Alexandre Cardoso Miziara, CRM no 14196/DF, “está com pneumonia bilateral acometendo cerca de mais de 50 % do parênquima, compatível com COVID e com saturação entre 37% e 60%, mesmo estando com fluxo máximo de ventilação mecânica, apresentando potencial desfecho de falecimento”. Por sua vez, a Covid-19 é uma doença nova, não havendo consenso quanto ao seu tratamento, de modo que, com a mais elevada vênia, cabe à paciente, e na sua falta, à família, a indicação do médico, que tem autonomia para ministrar o tratamento que entender mais adequado, que, no caso, é a solução em questão, in verbis: “Prescrevo para a paciente EUDES MARIZA PINTO DA SILVA, brasileira, aposentada, portadora da identidade RG n.o 501188 SSP/DF e inscrita no CPF n.o 214.457.101-53, nascida em 31/12/1958, a UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO (DO INGLÊS CHLORINE DIOXIDE SOLUTION, OU CDS), considerando que o estado geral atual da paciente é gravíssimo.” Assim, havendo prescrição médica e autorização dos filhos da autora, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que autorize o médico da Secretaria de Saúde, Dr. Alexandre Cardoso Miziara, CRM no 14196/DF, a ministrar à agravante a medicação Solução de Dióxido de Cloro (CDS). Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator